Tribunal: TJMT
Processo: 1010050-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010050-80.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0060-70 (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0066-65 (SUSCITADO), RODRIGO DE OLIVEIRA ANTUNES - CPF: 055.489.971-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1010050-80.2026.8.11.0000

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO DO EXECUTIVO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO JUÍZO DE COTRIGUAÇU. REDISTRIBUIÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE COLNIZA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O LOCAL DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA. EXECUÇÃO IMPLEMENTADA NO JUÍZO SUSCITADO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame.

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado entre juízos de comarcas distintas acerca da competência para processar e fiscalizar execução penal de condenado em regime fechado, custodiado em unidade prisional diversa daquela da condenação.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para a execução penal deve permanecer com o juízo da condenação ou ser atribuída ao juízo da comarca onde o apenado se encontra efetivamente recolhido.

III. Razões de decidir.

3. O art. 65 da Lei de Execução Penal estabelece critério subsidiário de competência do juízo da sentença, devendo ser interpretado em harmonia com a organização judiciária local.

4. A execução penal constitui fase autônoma, que exige fiscalização contínua, análise de incidentes e atuação jurisdicional próxima da realidade carcerária.
5. A fixação da competência no juízo da custódia [Colniza] assegura maior efetividade da jurisdição, celeridade e adequada fiscalização do cumprimento da pena.

6. A jurisprudência do Tribunal e dos Tribunais Superiores orienta que a competência deve ser fixada no juízo onde o apenado se encontra recolhido, especialmente quando inexistente unidade prisional na comarca da condenação.

IV. Dispositivo e tese.

4. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo suscitado (Vara Única da Comarca de Colniza/MT).

Tese de julgamento: “1. A competência para processar e fiscalizar a execução penal deve ser fixada no juízo da comarca onde o apenado se encontra efetivamente recolhido. 2. A regra do art. 65 da Lei de Execução Penal possui caráter subsidiário, devendo ser interpretada em consonância com a organização judiciária local e com os princípios da efetividade e da fiscalização da pena.”

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 65; CPP, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, CC 1000898-08.2026.8.11.0000; STJ, CC 178.372/DF.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1010050-80.2026.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU/MT.

SUSCITADO:

JUÍZO DA COMARCA DE COLNIZA/MT.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos da execução penal n. 2000009-02.2024.8.11.0099, instaurada em desfavor de Rodrigo de Oliveira Antunes, condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta dos autos que a condenação foi proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, tendo sido expedida a respectiva guia de execução.

O apenado, contudo, encontra-se recolhido na Cadeia Pública da Comarca de Colniza/MT, para onde foram remetidos os autos da execução penal.

Sobreveio decisão do Juízo da Comarca de Colniza/MT declinando da competência em favor do Juízo da condenação, ao fundamento de que, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal, a execução da pena compete, em regra, ao Juízo sentenciante, não havendo deslocamento automático da competência pelo simples fato de o apenado encontrar-se custodiado em comarca diversa.

Remetidos os autos, o Juízo da Comarca de Cotriguaçu/MT suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, sustentando que a competência deve ser fixada no Juízo da comarca onde o apenado se encontra efetivamente recolhido.

Com fundamento no art. 205 do Regimento Interno deste Tribunal, designei o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT para apreciar, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes relacionadas ao feito (doc. digital n. 352104444).

O Juízo suscitado prestou informações, conforme documentos juntados sob o ID n. 357990389.

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela procedência do conflito, para que seja reconhecida a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT para processar e julgar o executivo penal (doc. digital n. 359356351).

É o relatório.

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 1010050-80.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme se extrai dos autos, Rodrigo de Oliveira Antunes foi condenado pela Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

Expedida sua guia de execução definitiva, após o trânsito em julgado da condenação, o apenado iniciou o cumprimento da pena na Cadeia Pública de Colniza/MT, local de sua custódia, haja vista a inexistência de estabelecimento prisional na comarca de origem.

Sobreveio, entretanto, decisão do Juízo de Colniza/MT declinando da competência em favor do Juízo da condenação, ao fundamento de que, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal, a execução penal compete, em regra, ao Juízo sentenciante, não se deslocando a competência pelo simples fato de o apenado encontrar-se preso em comarca diversa.

Na decisão declinatória, consignou-se, em síntese, que:

“(...) Cuida-se de EXECUTIVO DE PENA instaurado em desfavor do apenado RODRIGO DE OLIVEIRA ANTUNES, condenado a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, condenação oriunda da Comarca de Cotriguaçu (seq. 1.1).

É o breve relato.

Decido

a) Da Competência

É imperioso salientar que o artigo 65 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84) preconiza que “a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.” Ou seja, a execução da pena, em regra, compete ao Juízo da condenação, não implicando deslocamento de competência o implemento da prisão em comarca diversa.

[...]

Digo mais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência no 178.372/DF, decidiu que o Sistema Eletrônico de Execuções Unificado – SEEU proporciona facilidade de acesso aos autos e otimiza a prestação jurisdicional, mas não tem o condão de alterar a competência para a execução, que cabe ao Juízo da condenação, nos termos da LEP.

[...]

No caso em tela, o apenado foi condenado a 12 anos de prisão, em regime inicial fechado, condenação oriunda da Comarca de Cotriguaçu (seq. 1.1)

Deste modo, nos termos do artigo 65 da Lei de Execução Penal, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das normas previstas no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGCJ/MT, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Comarca de Cotriguaçu - MT, para conhecer, processar e julgar o feito executivo, fiscalizando o efetivo cumprimento da pena imposta ao apenado.”

Remetidos os autos, o Juízo da Comarca de Cotriguaçu/MT suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, defendendo que a competência deve ser fixada no Juízo da comarca onde o apenado se encontra efetivamente recolhido,
verbis
:

“(...) Trata-se de EXECUÇÃO DE PENA de RODRIGO DE OLIVEIRA ANTUNES, condenado à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

Os autos foram remetidos à Comarca de Colniza/MT, em razão de o apenado encontrar-se segregado naquela unidade prisional, tendo em vista que esta Comarca não conta com estabelecimento prisional apto ao cumprimento de pena em regime fechado.

O Juízo de Colniza/MT, contudo, declinou da competência, ao fundamento de que a execução da pena fixada inicialmente em regime fechado deve transcorrer perante o Juízo da condenação.

É o breve relato.

DECIDO.

Como consignado, o Juízo da Comarca de Colniza/MT declinou da competência para processamento da presente execução penal, sob o entendimento de que incumbe ao Juízo sentenciante acompanhar o cumprimento da pena imposta.

Em que pese o posicionamento externado, este Juízo não concorda com tal fundamentação jurídica, motivo pelo qual suscitará conflito negativo de competência, nos termos que seguem.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 65, determina que a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

Neste passo, o Código de Normas do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso disciplina que:

Art. 544. [...].

Ainda, que:

Art. 543. [...].

Logo, o CN do TJ/MT frisa que a competência para execução da pena de segregado é o local de sua prisão.

Esse entendimento decorre especialmente do princípio da territorialidade da execução penal, pois o juiz que acompanha a execução deve estar próximo do estabelecimento prisional para fiscalizar e garantir os direitos do apenado, bem como para deliberar sobre benefícios e incidentes da execução.

Neste passo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacífico de que a competência para a execução penal é do juízo onde o apenado se encontra preso, mesmo que a condenação tenha ocorrido em outro Estado ou comarca (...)

Por sua vez, sob a ótica doutrinária, a questão da competência para a execução da pena em regime fechado pode ser analisada com fundamento nos princípios da:

a. especialização da execução penal - o juízo da execução penal deve ter proximidade com o local de cumprimento da pena para garantir a correta fiscalização dos direitos e deveres do apenado;

b. da eficiência jurisdicional - a execução penal deve ocorrer no local onde o apenado cumpre pena para evitar entraves burocráticos e garantir a celeridade processual;

e c. da fiscalização adequada do cumprimento da pena - necessidade de garantir o controle judicial sobre o tratamento dispensado ao apenado, com atuação imediata e efetiva, garantindo que eventuais abusos ou irregularidades na execução da pena sejam prontamente corrigidos.

Logo, considerando:

a. que o CN da CGJ-TJ/MT determina que o magistrado da condenação deverá oficiar ao magistrado corregedor da unidade prisional, dando conhecimento da condenação e remetendo, desde logo, a guia de execução;

b. que esta comarca não conta com sistema prisional para que o apenado cumpra a pena privativa de liberdade, em regime fechado, que lhe fora imposta;

c. a necessidade de respeito aos princípios da territorialidade da execução penal, especialização da execução penal, eficiência jurisdicional, fiscalização adequada do cumprimento da pena;

d. o posicionamento pacífico do STJ, no sentido de que a execução penal deve tramitar na comarca onde o apenado encontra-se segregado;

e com fulcro no art. 115, II, do CPP, SUSCITO PERANTE O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, a fim de que seja atribuída ao r. Juízo de Colniza/MT, a competência para prosseguir a execução deste feito.”

A controvérsia, portanto, é objetiva e consiste em definir qual Juízo detém a competência para processar e fiscalizar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado: se o Juízo da condenação ou aquele responsável pelo estabelecimento prisional onde o sentenciado se encontra segregado, ainda que diverso do prolator da sentença.

O artigo 65, da Lei n. 7.210/1984 dispõe que “
a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença
”.

A norma processual estabelece critério primário e subsidiário, quais sejam: (
i
) a competência será definida pela organização judiciária local; (
ii
) somente na ausência de disciplina específica é que recairá sobre o Juízo da sentença.

Assim, a literalidade do dispositivo não autoriza concluir, de forma absoluta, que a execução penal deva permanecer sempre vinculada ao Juízo da condenação.

Ao reverso disso, a interpretação deve ser sistemática.

Isso porque a execução penal não constitui mero desdobramento formal da sentença condenatória.

Trata-se de fase jurisdicional autônoma, dotada de dinâmica própria, que exige a fiscalização contínua do cumprimento da pena; a análise de incidentes executórios; a deliberação sobre progressões, regressões, remições, faltas graves; e controle das condições materiais da custódia.

Não se pode fracionar essa atividade entre um juízo formalmente competente e outro responsável apenas por atos administrativos, sobretudo ao se considerar que a fiscalização da pena é atividade jurisdicional, não meramente administrativa.

Nesse contexto, não procede a alegação de que a atuação do Juízo da unidade prisional se limitaria a atribuições administrativas, porquanto a condução da execução, com apreciação de incidentes e deliberação sobre direitos do apenado, constitui exercício pleno da jurisdição.

Outrossim, a fixação da competência em matéria de execução penal deve considerar a funcionalidade da jurisdição.

In casu
, o Juízo responsável pela unidade prisional onde o apenado se encontra recolhido: (
i
) possui contato direto com a administração penitenciária; (
ii
) detém melhores condições de fiscalizar a execução; (
iii
) pode decidir com maior celeridade incidentes urgentes; (
iv
) exerce, de forma imediata, o controle da legalidade da custódia.

A execução penal em regime fechado demanda justamente a atuação próxima da realidade carcerária.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça prevê a remessa da guia de execução ao Juízo da comarca onde o apenado se encontra preso, evidenciando a centralidade do Juízo da custódia na condução prática da execução.

Além disso, a normativa local veda a execução da pena por carta precatória, reforçando que a fiscalização não pode ser exercida à distância de forma fragmentada.

A regra do art. 65 da LEP, portanto, deve ser interpretada em harmonia com a organização judiciária estadual.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que a competência para processar e fiscalizar a execução penal deve ser fixada no Juízo da comarca onde o sentenciado se encontra efetivamente recolhido, sobretudo em regime fechado.

Precedentes nesse sentido são numerosos e consistentes,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL NA COMARCA DE CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO JUÍZO DA CUSTÓDIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65 DA LEP CONFORME NORMA ORGANIZACIONAL LOCAL. VEDAÇÃO À EXECUÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Comarca de Aripuanã/MT
em face do Juízo da Comarca de Colniza/MT, objetivando a definição de qual juízo é competente para processar e fiscalizar a execução penal n. 2000009-06.2022.8.11.0088-SEEU
, referente a condenado por homicídio qualificado e descumprimento de medida protetiva, atualmente recolhido em regime fechado em unidade prisional da comarca suscitada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se,
inexistindo estabelecimento prisional na comarca da condenação, a competência para o processamento e fiscalização da execução penal deve ser fixada no juízo do local de custódia do apenado
. III. Razões de decidir 3. O art. 65 da LEP estabelece que, ausente norma específica local, compete ao juízo da condenação processar a execução penal. 4. a leitura conjugada do art. 65 da Lei de Execução Penal e dos arts. 504, parágrafo único e 544, ambos do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, conduz ao entendimento de que, no âmbito deste Estado,
a competência para processar e fiscalizar a execução da pena, quando em regime fechado, deve ser fixada no juízo do local de custódia do apenado, ainda que diverso daquele em que foi proferida a sentença condenatória
. Sobretudo porque, nos termos do art. 504, parágrafo único, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, não se admite a execução ou a fiscalização da pena por meio de carta precatória. 5.
A inexistência de unidade prisional em Aripuanã impõe a transferência do apenado para o município de Colniza, competindo, por conseguinte, ao juízo desta localidade a condução da execução penal
. 6.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal orienta que a condução da execução penal deve permanecer sob a responsabilidade do juízo da comarca em que o apenado se encontra efetivamente recolhido, sobretudo porque é o magistrado corregedor da unidade prisional quem detém melhores condições para aferir, de forma direta e contínua, a realidade carcerária local, deliberar sobre os incidentes da execução e zelar pela regularidade e dignidade no cumprimento da pena
. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: "1. Na ausência de unidade prisional na comarca da condenação, a competência para processar e fiscalizar a execução penal recai sobre o juízo da comarca onde o apenado se encontra efetivamente recolhido. 2. A normativa local que veda a execução de pena por carta precatória (art. 504, parágrafo único, do CNGCJ/MT) prevalece sobre a regra subsidiária do art. 65 da LEP, legitimando a fixação da competência no juízo da custódia. [...]”
(N.U 1000898-08.2026.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/2/2026, publicado em 12/2/2026)

“Direito penal e processual penal. Conflito negativo de competência. Execução penal. Apenado recolhido em comarca diversa da condenação. Ausência de unidade prisional adequada na comarca de origem. Competência do juízo do local da custódia. Conflito julgado procedente. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, em desfavor do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT. 2. O juízo suscitante defende a remessa dos autos ao local onde o apenado se encontra recolhido. O juízo suscitado sustenta que sua atuação é meramente administrativa e que a competência deve permanecer com o juízo da condenação. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar a execução penal de apenado que, condenado em comarca desprovida de unidade prisional adequada, encontra-se recolhido em comarca diversa. III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a competência para processar a execução penal deve ser do juízo do local onde o sentenciado se encontra recolhido, em atenção aos princípios da eficiência e fiscalização da execução da pena
. 5.
A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT (arts. 543 e 544) respalda o entendimento de que a remessa da guia de execução e demais documentos deve ocorrer ao juízo do local de cumprimento da pena
. 6. A manutenção da competência em comarca sem estabelecimento prisional adequado compromete a efetividade da execução penal, sobretudo quanto à análise de benefícios e à fiscalização do cumprimento da pena. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: “
1. A execução penal deve ser processada no juízo do local onde o sentenciado se encontra efetivamente recolhido
. 2. A ausência de unidade prisional adequada na comarca de origem transfere a competência ao juízo do local da custódia, em observância aos princípios da territorialidade da execução, eficiência jurisdicional e fiscalização da pena. [...]”
(N.U 1004582-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA COMARCA DIVERSA APÓS INSTAURAÇÃO DO CONFLITO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO. IMPROCEDÊNCIA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT em face do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT [...] pela prática de estupro de vulnerável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar o executivo de pena do apenado que, após condenação em uma comarca (Campo Verde/MT), foi preso em comarca diversa (Colniza/MT) e, posteriormente, transferido para uma terceira comarca (Jaciara/MT). III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 65 da Lei de Execução Penal estabelece que, em regra, a competência para processamento e julgamento da execução penal pertence ao Juízo da condenação, excetuando-se tal regramento apenas nas hipóteses expressamente previstas na legislação de organização judiciária local
.
A hermenêutica jurídica moderna em matéria de execução penal tem evoluído para interpretar teleológica e sistematicamente as normas de competência jurisdicional executória, visando à concretização dos fins ressocializadores da pen
a. In casu, ocorreu significativa modificação fática após a instauração do conflito, com a transferência do apenado da Cadeia Pública de Colniza/MT para o estabelecimento prisional da Comarca de Jaciara/MT, onde atualmente se encontra custodiado. [...] O artigo 544 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGCJ/MT) determina que "quando o réu se encontrar preso em comarca diversa, o magistrado da condenação deverá oficiar ao magistrado corregedor da unidade prisional, dando conhecimento da condenação e remetendo, desde logo, a guia de execução e os documentos pertinentes".
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de fixação de competência de terceiro juízo estranho ao conflito, quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem, privilegiando-se a efetividade da prestação jurisdicional
. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado improcedente, por perda superveniente de objeto, declarando-se, de ofício, a competência do Juízo das Execuções Penais da Comarca de Jaciara/MT. Tese de julgamento: Em matéria de execução penal, havendo transferência do apenado para estabelecimento prisional diverso daquele onde cumpria pena, modifica-se a competência para o processamento do executivo, atribuindo-se tal mister ao Juízo da Comarca onde efetivamente se encontra recolhido o sentenciado. É possível a fixação de competência de terceiro juízo estranho ao conflito de jurisdição, quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem”
(N.U 1003100-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Impende destacar que esta matéria já foi especificamente apreciada no Conflito de Jurisdição n. 1006721-94.2025.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, envolvendo exatamente as mesmas Comarcas ora em conflito (Cotriguaçu e Colniza), cuja ementa restou assim redigida:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. CUSTÓDIA DO APENADO EM COMARCA DIVERSA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, [...]. O Juízo de Cotriguaçu declinou da competência em razão de o sentenciado estar custodiado na unidade prisional de Colniza, enquanto o Juízo de Colniza suscitou o conflito, sob argumento de que a execução deveria permanecer na comarca da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar a execução penal de condenado que cumpre pena em comarca diversa daquela em que foi proferida a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 65 da Lei de Execução Penal estabelece, como regra, que compete ao juízo da condenação o processamento da execução penal, salvo disposição contrária. A jurisprudência atual admite a relativização dessa regra, em nome da efetividade da jurisdição, permitindo que a execução penal seja processada no juízo da comarca onde o sentenciado se encontra custodiado. Precedente desta Corte
(CC n.o 1003100-89.2025.8.11.0000)
reconhece a possibilidade de fixação de competência em juízo estranho ao conflito (juízo da condenação), privilegiando a realidade fática e a efetividade da execução (Juízo do local da custódia
). [...]
A permanência da execução na comarca da custódia atende aos princípios da celeridade, racionalidade e economia processual, não havendo prejuízo às partes ou à legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito procedente. Tese de julgamento: A execução penal pode ser processada no juízo da comarca onde o apenado cumpre pena, ainda que diversa daquela em que foi proferida a condenação, desde que tal medida atenda à efetividade da jurisdição e aos princípios da economia processual.

O art. 544 do CNGCJ/MT autoriza o envio da guia de execução ao juízo da comarca de custódia, legitimando a fixação da competência naquele local. A jurisprudência admite a fixação de competência de juízo estranho ao conflito, quando recomendável pelas circunstâncias do caso concreto [...]”
(N.U 1006721-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025).

No caso em exame, embora a condenação tenha sido proferida pelo Juízo da Comarca de Cotriguaçu/MT, o apenado encontra-se atualmente recolhido na unidade prisional situada na Comarca de Colniza/MT.

Estando a execução da pena sendo desenvolvida nesta última Comarca, a manutenção da competência formal no Juízo da condenação implicaria dissociação entre o exercício da jurisdição executória e a realidade fática do cumprimento da pena.

Por fim, como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça:

No caso em exame, conforme já exposto em linhas pretéritas, o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT (suscitado) tem recebido os apenados provenientes das Comarcas de Aripuanã e Cotriguaçu, em razão da inexistência de estabelecimento prisional apto ao cumprimento de penas em regime fechado nessas localidades. Por esse motivo, o reeducando Rodrigo de Oliveira Antunes encontra-se atualmente recolhido na Cadeia Pública da Comarca de Colniza/MT, circunstância que atrai a competência daquele Juízo para a fiscalização e processamento da execução penal, revelando-se, portanto, o Juízo da Comarca de Colniza/MT como autoridade judiciária competente para processar o executivo de pena no 2000009-02.2024.8.11.0099.

Portanto, em relação ao presente conflito, embora a condenação tenha sido proferida pelo Juízo da Comarca de Cotriguaçu/MT, o apenado encontra-se atualmente recolhido na unidade prisional da Comarca de Colniza/MT.

A execução da pena desenvolve-se, materialmente, sob a órbita desta última comarca, de modo que a manutenção formal da competência no Juízo da condenação implicaria dissociação entre a jurisdição executória e a realidade concreta do cumprimento da pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conhecido o conflito negativo de jurisdição e julgado

PROCEDENTE
, para declarar competente o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA/MT
, a quem caberá processar, executar e fiscalizar a execução penal n. 2000009-02.2024.8.11.0099, referente ao sentenciado Rodrigo de Oliveira Antunes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026